Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO COLENDO STJ. “ACTIO NATA”. CIÊNCIA NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal em ação indenizatória relativa à gestão de valores da conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: verificar se há nulidade da sentença por inobservância do art. 927 do CPC; (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal nas ações relativas a diferenças em contas vinculadas ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O d. Juízo sentenciante analisou a controvérsia submetida a sua apreciação e aplicou precedentes vinculantes relativos ao PASEP, inexistindo error in procedendo.
4. O Tema 1.150/STJ fixa a legitimidade do agente operador, prevê prescrição decenal e estabelece que o termo inicial é a ciência inequívoca do desfalque. O Tema 1.387/STJ determina que, havendo saque integral, o termo inicial do prazo prescricional é a data do saque, pois o titular tem condições de verificar imediatamente o saldo disponibilizado. No caso, a data do saque precede em mais de 10 (dez) anos o ajuizamento da demanda, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.
TESE DE JULGAMENTO
“O prazo prescricional decenal nas ações indenizatórias relativas à conta PASEP tem início na data do saque integral, momento em que o titular possui ciência inequívoca do saldo final disponibilizado, conforme os Temas 1.150 e 1.387 do colendo STJ.”

Jurisprudência relevante citada:
Temas 1.150, 1.387, 1.300 STJ.
Acórdão 2042374, 0723517-47.2025.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; Acórdão 2063110, 0702542-44.2025.8.07.0020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025; Acórdão 2028485, 0700707-78.2025.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.